Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-88.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701262-88.2022.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA APELADO: CICERO BELCHIOR DE PONTES D E S P A C H O Peticiona o apelante NG3 BRASÍLIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA em ID 41535830, requerendo o seguinte: “Visando celeridade processual, considerando a 3a Sessão Ordinária Presencial, designada para o dia 23/11 a partir das 13h30 vem requerer que esta seja realizada no Formato Virtual e ainda solicitar seja autorizada a produção de Sustentação Oral Virtual. Informa que possui os meios necessários para sua realização.” Nada a prover. Ainda não há, no âmbito desta Corte, regulamento e nem suporte técnico para a realização de sustentação oral em sessão de julgamento virtual. Cabe esclarecer que sessão de julgamento virtual não se confunde com sessão de julgamento presencial, sendo que, nesta última modalidade, advogados domiciliados fora do Distrito Federal podem se inscrever para realizarem sustentação oral por videoconferência. No caso, o advogado peticionante tem domicílio profissional fora do Distrito Federal e já está inscrito para realizar sustentação oral por videoconferência na 3a sessão ordinária presencial, a ocorrer no dia 23/11/2022, tendo sido, inclusive, enviado o link de acesso ao ambiente de videoconferência da sessão, conforme certidão de ID 41558595. Por fim, atente-se que, originalmente, o presente recurso havia sido pautado para a sessão virtual que iniciaria no dia 13/10/2022 (ID 39731895), mas foi o próprio causídico peticionante que requereu fosse o recurso retirado da pauta virtual para ser incluído em julgamento presencial a fim de que pudesse sustentar oralmente, como se observa da petição de ID 40260488. Não é razoável que, agora, pretenda retornar ao julgamento virtual. Ante o exposto, mantenha-se em pauta. Brasília-DF, 22 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora